Tribunal: TRF3
Processo: 5009669-73.2018.4.03.6100
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: não estaria obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas partes, mas apenas a respeito daqueles capazes de, em tese, de algum modo, infirmar a conclusão adotada pelo órgão julgador (inciso IV). 3. Na hipótese, tendo sido verificada a efetiva existência de coisa julgada, fica afastada a possibilidade de discussão da matéria relativa ao termo final dos juros de mora. Incidência da Súmula 83/STJ. 4. No caso, não há como afastar a incidência da Súmula 7/STJ, haja vista que o acolhimento da pretensão recursal para infirmar a assertiva de que operou a preclusão consumativa, demandaria o reexame das circunstâncias fáticas dos autos, procedimento incompatível no recurso especial. 5. Quanto ao pedido formulado pela parte contrária relativo à multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, a Segunda Seção decidiu que a aplicação da referida penalidade não é automática, pois não se trata de mera decorrência lógica da rejeição do agravo interno. 6. Agravo interno não provido. (g.n.) (AgInt no AREsp 2.319.758/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 24/06/2024, DJe de 26/06/2024)
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
666/1006)

5009669-73.2018.4.03.6100

DJEN Data: 14/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

6a Turma

Desembargador Federal VALDECI DOS SANTOS

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5009669-73.2018.4.03.6100

RELATOR: VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: ARPEL DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA - EPP

ADVOGADO do(a) APELADO: BRUNO ROMERO PEDROSA MONTEIRO - SP161899-A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. IRPJ E CSLL. LUCRO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DO ICMS, PIS, COFINS E DOS PRÓPRIOS TRIBUTOS. TEMA 1.008/STJ E TEMA 1.312/STJ. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Arpel Distribuidora de Cosméticos Ltda. contra v. acórdão que negou provimento ao seu Agravo Interno. O julgado manteve a incidência do ICMS, PIS, COFINS, IRPJ e CSLL na base de cálculo do IRPJ e da CSLL sob o regime do lucro presumido. A Embargante alega omissões quanto: transposição do Tema no 69/STF; ofensa aos princípios do não confisco e da capacidade contributiva; inaplicabilidade do Tema no 1.008/STJ e; sobre o Tema no 1.312/STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade ao aplicar o Tema no 1.008/STJ e afastar o Tema no 69/STF; e (ii) saber se houve falta de manifestação sobre princípios constitucionais e sobre o Tema no 1.312/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos Declaratórios são cabíveis para corrigir contradição, obscuridade, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

O v. aresto embargado fundamentou expressamente que o ICMS, o PIS, a COFINS e os próprios IRPJ e CSLL integram a base de cálculo destes últimos na sistemática do lucro presumido, em observância ao Tema no 1.008 do STJ.

A tese fixada no Tema no 69 do E. STF é inaplicável ao caso por tratar especificamente da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, fundamentando-se no art. 195, I, "b", da Constituição Federal, o que difere da sistemática do lucro presumido.

A alegação de omissão quanto ao Tema no 1.312/STJ não subsiste, pois a matéria não foi objeto de discussão anterior e o referido precedente foi julgado em 11/03/2026, de forma desfavorável aos contribuintes, reforçando a Tese no 1.008/STJ.

O Magistrado não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pelas partes quando encontra motivação suficiente para fundamentar sua decisão, conforme o art. 93, IX, da Constituição Federal.

A pretensão da embargante revela nítido caráter infringente, visando a reforma do julgado por via processual inadequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os Embargos Declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito quando o acórdão decide a controvérsia de forma fundamentada. 2. A sistemática do lucro presumido para fins de IRPJ e CSLL comporta a inclusão do ICMS, PIS e COFINS em sua base de cálculo, sendo inaplicável a analogia com o Tema 69/STF.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 93, IX; art. 195, I, "b"; CPC, art. 1.022; art. 1.024, § 2o; art. 489, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 69; STJ, Tema 1.008; STJ, Tema 1.312; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 2236699/MG, Rel. Min. Teodoro Silva, j. 19/11/2025; STJ, AgInt no AREsp 2.319.758/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 24/06/2024; TRF3, AI 5030130-91.2022.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Giselle França, j. 17/11/2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5009669-73.2018.4.03.6100

RELATOR: VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: BRUNO ROMERO PEDROSA MONTEIRO - SP161899-A

APELADO: ARPEL DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA - EPP

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ARPEL DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA contra r. julgado que negou provimento ao seu Agravo Interno.

Aponta que o Colegiado foi omisso relativamente: a) transposição do Tema no 69/STF, sustentando não pretender que se aplique, de forma análoga, mas que o fundamento constitucional e a instituição do Imposto sobre a Renda e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido são obras dos mesmos dispositivos, independentemente do regime de apuração; b) ofensa aos princípios de vedação ao confisco e capacidade contributiva; c) inaplicabilidade do Tema no 1008/STJ; d) Tema no 1312/STJ.

Passa a discorrer novamente sobre sua tese receita bruta tributável, titularidade do contribuinte, etc.

Com resposta da FAZENDA NACIONAL.

É o relatório.

VOTO

O julgamento dos presentes Declaratórios far-se-á com espeque no artigo 1024, §2o do Código de Processo Civil - CPC. São cabíveis para corrigir eventual contradição, obscuridade ou omissão do acórdão (art. 1022), mas não para rediscuti-lo.

Por certo tem a parte o direito de ter seus pontos de argumentação apreciados pelo julgador. Não tem a prerrogativa, entretanto, de rebate a se realizar como requerido ou de questão que já se mostra de pronto afastada com a adoção de posicionamento que se antagoniza logicamente com aquele deduzido em recurso.

No caso em tela, pela extensa peça de Embargos, verifica-se o intento de rediscutir o mérito, a fim de prevalecer sua tese a respeito da respectiva tributação sobre o lucro presumido, o que se confirma com o argumento protelatório de não pronunciamento sobre os princípios de vedação do confisco e capacidade contributiva, bem como da inaplicabilidade do Tema 1008/STJ.

O v. acordão restou límpido, repise-se:

“Portanto, assim como o ICMS compõe a base de cálculo do IRPJ e da CSLL no regime do lucro presumido, conforme a tese fixada para o Tema 1.008 do C. STJ, o PIS, a COFINS e os próprios IRPJ e CSLL também integram a base de cálculo destes tributos na sistemática do lucro presumido.

(...)

De outra via, inaplicável o entendimento firmado no Tema 69 do E. STF para o caso em análise, eis que são hipóteses distintas, cabendo destacar que se trata especificamente da situação do ICMS, na base de cálculo do PIS e da COFINS, baseando-se em fundamentação diversa, qual seja, à luz do art. 195, I, "b", da Constituição Federal. Assim, inaplicável para os demais tributos. Nesse sentido: (...)”.

Portanto, os Aclaratórios não passam de jus sperniandi.

Ao que tange à aventada omissão sobre o Tema 1312/STJ, o mesmo não foi objeto de discussão até o momento nos autos, sua afetação se deu em 24/02/2025, tendo sido julgado recentemente de maneira desfavorável aos contribuintes do lucro presumido, reforçando a Tese no 1008, na data de 11/03/2026. Assim também carece de substrato fático tal alegação.

Entrementes, a exigência do art. 93, IX, da Constituição Federal - CF, não impõe que o julgador se manifeste, explicitamente, acerca de todos os argumentos e artigos, constitucionais e infraconstitucionais, levantados. Tendo o julgado decidido de forma respaldada a controvérsia dos autos, não há como tachá-lo de omisso, contraditório ou obscuro.

Aliás, está pacificado o entendimento de que o magistrado, tendo encontrado motivação suficiente para decidir desta ou daquela maneira, não está incumbido de responder, um a um, todos os insurgimentos da parte ao decidir a demanda.

Neste sentido, a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. TESE DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL PELA SÚMULA N. 283 DO STF. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO NAS CONTRARRAZÕES. INOVAÇÃO INDEVIDA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. EVENTUAIS ÓBICES AO CONHECIMENTO. REFUTAÇÃO EXPRESSA. DESNECESSIDADE. ÓBICES EXPLICITAMENTE AFASTADOS. ACÓRDÃO EMBARGADO. OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. ANÁLISE. DESCABIMENTO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. A alegação de que o conhecimento do recurso especial deveria ser obstado pela Súmula n. 283 do STF, porque teria deixado de impugnar fundamento autônomo do acórdão recorrido, não foi suscitada pela parte ora embargante em suas contrarrazões ao apelo nobre. Portanto, constitui indevida inovação de argumentação, incabível em embargos de declaração. 2. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte Superior, o conhecimento do recurso especial traz a implícita conclusão de que foram atendidos todos os seus pressupostos de admissibilidade, não estando o Julgador obrigado a rebater expressamente todos os possíveis empeços ao seu conhecimento, eventualmente suscitados pela parte recorrida como, na situação dos autos, a incidência da Súmula n. 7 do STJ. 3. Não obstante, no caso concreto, o acórdão embargado, ao reconhecer a existência de omissão e atribuir efeitos infringentes aos embargos de declaração para prover parcialmente o agravo interno e o recurso especial, afastou, expressamente, os óbices que alicerçaram o acórdão que julgou o agravo interno, o qual, equivocadamente, mantivera a decisão monocrática de não conhecimento do recurso especial

4. Nos termos do comando normativo insculpido no art. 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente existentes no provimento judicial. 5. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração. 6. Em recurso especial é descabida a manifestação acerca de dispositivos da Constituição da República, ainda que para fins de prequestionamento. 7. Embargos de declaração rejeitados. (g.n.)

(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 2236699 / MG, 2a Turma, Rel. Min. Teodoro Silva, j. 19/11/2025, DJEN 26/11/2025)

RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. VIOLAÇÃO DO ART. 1022 DO CPC NÃO VERIFICADA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. ART. 489, § 1o, DO CPC. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. HÍPÓTESE. COISA JULGADA. REDISCUSSÃO. TERMO. INICIAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. INVIÁVEL. PRECEDENTE. SÚMULA 83/STJ. MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CPC. INAPLICABILIDADE. 1 Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 2. Mesmo à luz do art. 489 do CPC, o órgão julgador não estaria obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas partes, mas apenas a respeito daqueles capazes de, em tese, de algum modo, infirmar a conclusão adotada pelo órgão julgador (inciso IV). 3. Na hipótese, tendo sido verificada a efetiva existência de coisa julgada, fica afastada a possibilidade de discussão da matéria relativa ao termo final dos juros de mora. Incidência da Súmula 83/STJ. 4. No caso, não há como afastar a incidência da Súmula 7/STJ, haja vista que o acolhimento da pretensão recursal para infirmar a assertiva de que operou a preclusão consumativa, demandaria o reexame das circunstâncias fáticas dos autos, procedimento incompatível no recurso especial. 5. Quanto ao pedido formulado pela parte contrária relativo à multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, a Segunda Seção decidiu que a aplicação da referida penalidade não é automática, pois não se trata de mera decorrência lógica da rejeição do agravo interno. 6. Agravo interno não provido. (g.n.) (AgInt no AREsp 2.319.758/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 24/06/2024, DJe de 26/06/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER INFRINGENTE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME. 1. Embargos de declaração interpostos contra r. decisão monocrática.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Aponta omissão na decisão impugnada.

III. RAZÃO DE DECIDIR. 3. Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III, do Código de Processo Civil de 2015, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como quando existir erro material. 4. Nítido caráter infringente do recurso, buscando a substituição da decisão por outra que atenda à interpretação conveniente ao recorrente, o que não se pode admitir. 5. Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE. 6. Embargos rejeitados. 7. Tese de julgamento: inviabilidade da rediscussão da matéria em embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

(AI 5030130-91.2022.4.03.0000, 6a Turma, Rel(a). Des(a). Fed. GISELLE FRANCA, j. 17/11/2025, Intimação via sistema Data: 18/11/2025)

Por fim, não cabe acolher os embargos de declaração quando nítido, como no caso vertente, que foram opostos com caráter infringente, objetivando o reexame da causa, o que invade e suprime a competência que, para tal efeito, foi reservada às instâncias superiores pela via recursal própria e específica, nos termos da pacífica jurisprudência da Suprema Corte, do Superior Tribunal de Justiça, deste Tribunal Federal e desta Turma (v.g. - EDRE no 255.121, Rel. Min. MOREIRA ALVES, DJU de 28.03.03, p. 75; EDRE no 267.817, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, DJU de 25.04.03, p. 64; EDACC no 35.006, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJU de 06.10.02, p. 200; RESP no 474.204, Rel. Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, DJU de 04.08.03, p. 316; EDAMS no 92.03.066937-0, Rel. Des. Fed. MAIRAN MAIA, DJU de 15.01.02, p. 842; e EDAC no 1999.03.99069900-0, Rel. Des. Fed. CARLOS MUTA, DJU de 10.10.01, p. 674).

Pelo exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. IRPJ E CSLL. LUCRO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DO ICMS, PIS, COFINS E DOS PRÓPRIOS TRIBUTOS. TEMA 1.008/STJ E TEMA 1.312/STJ. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Arpel Distribuidora de Cosméticos Ltda. contra v. acórdão que negou provimento ao seu Agravo Interno. O julgado manteve a incidência do ICMS, PIS, COFINS, IRPJ e CSLL na base de cálculo do IRPJ e da CSLL sob o regime do lucro presumido. A Embargante alega omissões quanto: transposição do Tema no 69/STF; ofensa aos princípios do não confisco e da capacidade contributiva; inaplicabilidade do Tema no 1.008/STJ e; sobre o Tema no 1.312/STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade ao aplicar o Tema no 1.008/STJ e afastar o Tema no 69/STF; e (ii) saber se houve falta de manifestação sobre princípios constitucionais e sobre o Tema no 1.312/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos Declaratórios são cabíveis para corrigir contradição, obscuridade, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

O v. aresto embargado fundamentou expressamente que o ICMS, o PIS, a COFINS e os próprios IRPJ e CSLL integram a base de cálculo destes últimos na sistemática do lucro presumido, em observância ao Tema no 1.008 do STJ.

A tese fixada no Tema no 69 do E. STF é inaplicável ao caso por tratar especificamente da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, fundamentando-se no art. 195, I, "b", da Constituição Federal, o que difere da sistemática do lucro presumido.

A alegação de omissão quanto ao Tema no 1.312/STJ não subsiste, pois a matéria não foi objeto de discussão anterior e o referido precedente foi julgado em 11/03/2026, de forma desfavorável aos contribuintes, reforçando a Tese no 1.008/STJ.

O Magistrado não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pelas partes quando encontra motivação suficiente para fundamentar sua decisão, conforme o art. 93, IX, da Constituição Federal.

A pretensão da embargante revela nítido caráter infringente, visando a reforma do julgado por via processual inadequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os Embargos Declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito quando o acórdão decide a controvérsia de forma fundamentada. 2. A sistemática do lucro presumido para fins de IRPJ e CSLL comporta a inclusão do ICMS, PIS e COFINS em sua base de cálculo, sendo inaplicável a analogia com o Tema 69/STF.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 93, IX; art. 195, I, "b"; CPC, art. 1.022; art. 1.024, § 2o; art. 489, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 69; STJ, Tema 1.008; STJ, Tema 1.312; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 2236699/MG, Rel. Min. Teodoro Silva, j. 19/11/2025; STJ, AgInt no AREsp 2.319.758/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 24/06/2024; TRF3, AI 5030130-91.2022.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Giselle França, j. 17/11/2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

VALDECI DOS SANTOS

Relator do Acórdão